Tribunal: TJDFT
Processo: 0731727-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731727-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADA: L. E. C. REPRESENTANTE LEGAL: LEILA EVANGELISTA DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré, ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Plantonista, que, na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais n. 0733043-43.2022.8.07.0001 ajuizada em face de L. E. C., menor impúbere, representada por sua genitora L. E. N., deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que autorize e custeie a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica. Nas razões recursais (ID 39561941), a agravante alega, em suma, que a agravada estava em carência contratual e que as primeiras 12 (doze) horas de atendimento em pronto socorro foram garantidas à beneficiária, de maneira que não há falar em negativa de atendimento. Requer, em sede de liminar, “que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso” e, no mérito, seja “provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada”. Preparo recolhido (ID 39561943 e 39561944). A liminar foi indeferida (ID 39601916). É o relatório. Decido. Verifica-se que foi proferida sentença definitiva, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgando-se procedentes os pedidos iniciais da agravada, nos seguintes termos (ID 147509372 do processo referência): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e CONDENO a parte requerida a autorizar e custear integralmente a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica. Ainda, CONDENO a requerida a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser atualizado (INPC), desde a data do seu arbitramento (Enunciado da súmula n. 362, STJ), e acrescido de juros de mora (1%), a partir da citação. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 135468975). Arcará a requerida com as custas processuais e o pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. (Grifos do original) Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022). (Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo de instrumento, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator